Tribunal: STF
Processo: ADI 6281
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 43, CAPUT, E 57, CAPUT E § 1º, I, DA LEI N. 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL PAGA EM PERIÓDICOS IMPRESSOS E NA INTERNET. LIMITAÇÕES IMPOSTAS POR LEI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A propaganda eleitoral é disciplinada em lei, que pode estipular limites para sua realização, nos diversos meios de comunicação, sem que isso signifique ofensa às liberdades de expressão, de imprensa ou de informação. Tais limitações, prescritas dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente não importam em desrespeito aos princípios da democracia, da República e do pluralismo político, tampouco aos postulados da liberdade de iniciativa e da liberdade de concorrência.



    2. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade de limitações instituídas por lei (e até por resoluções da Justiça Eleitoral) para a realização de propagandas eleitorais, tais como a proibição de telemarketing (ADI 5.122, Relator o ministro Edson Fachin) e a distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita (ADI 5.491, Relator o ministro Dias Toffoli).



    3. A lei em discussão não impediu a manifestação dos órgãos de comunicação em nenhum sentido. Apenas impôs restrições quanto às propagandas onerosas, pagas predominantemente com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), de que trata a Lei n. 13.487/2017. Sobre os veículos de comunicação impressa, dispôs sobre a quantidade, a dimensão e o tempo dos anúncios publicitários. Ademais, proibiu a veiculação de propaganda paga por meio da internet, exceto no caso do impulsionamento de conteúdos, e qualquer outra, mesmo que gratuita, a ser realizada por pessoa jurídica.



    4. Considerando-se que o pagamento das propagandas eleitorais no Brasil atualmente se dá com a utilização de recursos públicos na ampla maioria dos casos, então a regulamentação está mais direcionada para a forma do gasto do Fundo Eleitoral do que propriamente para a disciplina de liberdades constitucionais.



    5. Pedido julgado improcedente, confirmando-se a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados.